Tribunal: TJDFT
Processo: 0709222-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÃO DEVE SER VENTILADA NO JUIZO QUE FIXOU A PARTILHA. COISA JULGADA.

1. O cerne da controvérsia reside em examinar a correção do valor da condenação em prol da apelada no valor de R$ 1.901,10. O recorrente defende ser necessário o decote dos débitos incidentes sobre o veículo (IPVA), na proporção de 50%.

2. Não assiste razão ao apelante quanto à pretensão de decotar do valor da condenação as despesas supostamente pagas por ele, a título de pagamento de IPVA, notadamente porque tal questão deveria ter sido por ele ventilada no bojo dos autos que fixou a partilha de bens entre os consortes.

3. O ato judicial que fixou a partilha entre os consortes já se encontra com trânsito em julgado desde o dia 30/07/2020, conforme Certidão colacionada aos autos no ID 39030193. Aplicável ao caso o art. 502 do Código de Processo Civil.

4. Negou-se provimento ao recurso.